Tribunal: TJDFT
Processo: 0000412-86.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000412-86.2019.8.07.0003 RECORRENTE: RONALDO DAMIAO DOMINGOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. ARROMBAMENTO DE AUTOMÓVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INÉRCIA DO ESTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. ART. 155, §2o, DO CP. INCABÍVEL. 1. Consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é inviável o reconhecimento do princípio da insignificância quando o valor dos bens subtraídos supera 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 2. A jurisprudência da 1a Turma Criminal deste e. TJDFT é firme no sentido de que, para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, constante do art. 155, §4o, I, do CP, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se não existirem vestígios ou tenham esses desaparecido, ou quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2.1. Se o laudo pericial não fora realizado em virtude de inércia da Polícia Civil, impõe-se o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e a consequente desclassificação da conduta para o crime de furto simples. 3. Nos termos da Jurisprudência dos STF e STJ, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda etapa da dosimetria, não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal. 4. A despeito do que pode ser considerado pequeno valor para fins de reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, §2o, CP), esta Corte de Justiça, seguindo o entendimento de outros tribunais, convencionou que deve ser compreendido como pequeno valor aquele que gravita em torno de um salário mínimo. 4.1. Embora tenha sido realizada avaliação indireta em apenas parte dos bens subtraídos, não se deve presumir que os demais seriam de pequeno valor, mormente quando a vítima afirma que o valor é superior ao salário mínimo e o réu sequer aponta qual o valor do produto da subtração. Afasta-se o privilégio se, embora primário o réu, os bens subtraídos não são considerados de pequeno valor. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo ser aplicável o princípio da insignificância mesmo quando o valor dos bens subtraídos ultrapassam o valor de 10% (dez por cento) do salário mínimo, já que não há nos autos circunstância que denote maior ofensividade ou reprovabilidade da conduta; b) artigo 155, § 2o, do Código Penal, salientando a possibilidade de redução da pena nos moldes do § 2o do artigo mencionado, tendo em vista que o laudo que avaliou todos os bens subtraídos encontrados apontou valor consideravelmente abaixo do valor do salário mínimo à época dos fatos. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confira-se: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. CONTUMÁCIA DELITIVA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. I - Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não se reconhece o denominado princípio da insignificância, na "Hipótese em que o valor dos bens subtraídos totaliza R$ 100,00, montante superior a 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que afasta a mínima ofensividade da conduta" (AgInt no HC n. 299.297/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 31/5/2016). Precedentes. II - De igual modo, "A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas do caso, o que não se infere na hipótese em apreço, máxime por se tratar de réu reincidente. Precedentes." (AgRg no AREsp n. 1.040.868/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 18/8/2017). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1451146/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 13/5/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1878402/SP (Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/8/2020). Demais disso, uma vez que, tendo a turma julgadora afastado a aplicação do princípio da insignificância, após análise aprofundada dos fatos e provas carreados aos autos, infirmar tal conclusão exigiria a revisão das premissas adotadas, providência inviável em recurso especial por óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o recorrente quanto ao apontado malferimento ao artigo 155, § 2o, do Código Penal, assim como em relação ao dissenso pretoriano aventado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) Evidencia-se dos autos que o réu subtraiu para si, além dos objetos descritos no laudo de avaliação econômica indireta (um pneu, um som automotivo e duas ferramentas), avaliados em R$353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), outros bens que não foram restituídos às duas vítimas Ana Maria Alexandre Silva e Caio Batista Salgado, tendo aquela afirmado, em seu depoimento, que os bens que estavam em seu carro, como roupas do enxoval de seu filho recém nascido, maquiagem e roupas, totalizariam o valor aproximado de R$2.000,00 (dois mil reais) – mídia de id 14112539/40. Assim, embora não tenha sido realizada a avaliação indireta dos demais bens subtraídos, entendo que não se pode presumir que seriam de pequeno valor, como sustenta a Defesa, que, por sua vez, sequer estimou qual seria o valor total dos produtos furtados. (...) Importa registrar que não se desconhece o entendimento jurisprudencial no sentido de que a falta de avaliação econômica dos bens não seria um impeditivo para o reconhecimento do privilégio em comento. Contudo, não é o caso dos presentes autos, pois, na espécie, houve avaliação parcial de alguns bens, acrescendo-se, ainda, a declaração da vítima Ana, que aferiu em R$2.000,00 (dois mil reais) o valor total dos bens subtraídos, concluindo-se, portanto, que o montante integral dos bens ultrapassaria o salário mínimo da época. Diante de tudo isso, em que pese ser o réu primário, tendo em vista que os bens subtraídos não são de pequeno valor, não se reconhece à espécie o privilégio previsto pelo art. 155, §2o, do Código Penal. (ID 16664433). Assim, afastar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que também encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual, como visto, também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005